Tribunal: TJMT
Processo: 1021469-10.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela LUMEN S/A CONSTRUTORA E INCORPORADORA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, com o fito de suspender a decisão que, nos Autos da Habilitação de Crédito de no 1026366-26.2018.8.11.0041, proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO, julgou improcedente o pedido de habilitação de crédito à recuperação judicial da agravante.
Para tanto, narra a agravante que, o crédito em questão foi constituído por meio de ação civil pública, em que houve condenação da recuperanda ao pagamento de indenização por dano moral coletivo perante a 1a Vara do Trabalho de Cuiabá, por descumprimento de TAC - Termo de Ajustamento de Conduta.
Alega que, em razão da sua natureza trabalhista, o crédito em questão deve incluído no quadro geral de credores, de modo diverso do entendimento exarado pelo Juízo de origem, o qual entendeu se tratar de crédito parafiscal, que deverá ser perseguido por outra via.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão agravada.
Pelo disposto no parágrafo único do artigo 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa, apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Apesar do esforço da agravante, por ora, não há nada que convença da liminar pleiteada.
É que, ao menos em sede de Juízo sumário de cognição, não há argumento suficiente que indique a necessidade de medida urgente e que reclame o deferimento do efeito suspensivo.
Mais precisamente, a parte recorrente não provou nos Autos que a manutenção da decisão agravada até ulterior julgamento do recurso poderá causar dano grave ou de difícil reparação, elemento essencial para a concessão da liminar recursal, sobretudo porque se trata de sentença que apenas encerrou o processo de habilitação de crédito.
Diante desse quadro, ao menos nesse instante, não há nada que subjugue os fundamentos da decisão agravada.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO a liminar.
Publique-se e intime-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta.
Empós, dê-se vista dos Autos ao Ministério Público.
Cumpra-se.